Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO JUDICIAL EM VIGOR. CIÊNCIA DO ACUSADO. DESCUMPRIMENTO. TIPICIDADE DA CONDUTA. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. Para que se configure a justa causa para o recebimento da denúncia, basta a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nessa fase processual, que haja um amplo lastro probatório, o qual somente será exigido quando do julgamento do mérito da ação penal, vigorando, pois, o princípio do in dubio pro societate, de sorte que a dúvida beneficia a acusação.

2. In casu, existente decisão, na data da denúncia, de medida protetiva judicialmente em vigor e, tendo sido o acusado dela cientificado, não há que se falar em ausência de justa causa para a persecução penal, devendo, pois, a inicial acusatória ser recebida, ressaltando-se, que a certeza da materialidade e da autoria quanto a prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06 somente é exigida no julgamento do mérito da causa.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.